Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000489-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), JESSICA MARQUES SANTOS - CPF: 039.055.821-47 (PACIENTE), CLAUDINEI FRANCISCO DA COSTA - CPF: 056.227.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus em favor de paciente investigada pela prática do crime de tráfico de drogas, no intento de vê-la agraciada com a prisão domiciliar, por se tratar de genitora de criança com idade inferior a 12 (doze) anos.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se a paciente, mãe de criança com menos de 12 (doze) anos de idade, faz jus à prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. O STJ já firmou entendimento de que, na hipótese trazida pelo art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

4. Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - mais de 4,5kg de maconha, bem como na presença de indícios de envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por cautelares diversas da mãe de filho menor de 12 (doze) anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado, em tese, dentro da própria residência familiar; encontrando-se, ademais, a criança suficientemente amparada sob os cuidados da avó.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento:
“Não se aplica o art. 318, V, do CPP, para concessão de prisão domiciliar quando se trata de apreensão de entorpecentes no interior da residência familiar, compartilhada com o filho menor de 12 (doze) anos da paciente, o qual se encontra, atualmente, amparado pela assistência social.”

Dispositivos relevantes citados:

arts. 5º, LVII, LXI e 93, IX, art. 227, CF/88.
CPP, arts. 282, 312, 313, 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF
-
HC 203320 AgR;
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP.

STJ
-
AgRg no HC n. 753.271/MG;
AgRg no HC n. 923.903/SP;
HC 484.654/PE; AgRg no HC n. 832.422/GO.

TJMT
–
Enunciados Orientativos ns. 25 e 42 da TCCR/TJMT; N.U 1026482-19.2022.8.11.0000; N.U 1017146-88.2022.8.11.0000; N.U 1006102-38.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
JÉSSICA MARQUES SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa em flagrante desde o dia 11 de dezembro de 2024, em decorrência, em tese, dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois foram localizadas em sua residência 164,990 Kg de substância entorpecente [134,485 kg (cento e trinta e quatro quilogramas e quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de cocaína e 30.505 kg (trinta quilogramas e quinhentos e cinco gramas) de maconha].

Em síntese, a impetrante sustentou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) a droga estava acondicionada em um quarto apartado da residência, onde somente o esposo da requerente tinha acesso; II) genitora de 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos de idade; III) possuidora de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação).

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 262713273, pelo Relator em Substituição legal Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

A autoridade judicial apontada como coatora deixou de prestar as informações id. 263353795.

A douta Procuradoria

Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 263521753), sintetizando com a seguinte ementa:

“
EMENTA: ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MÉRITO
. HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Quantidade expressiva e variedade de substâncias entorpecentes. 134,485 kg de cocaína. 30,505 kg de maconha. Envolvimento com organização criminosa. Periculosidade da paciente. Necessidade de garantia da ordem pública. Apreensão no interior da residência. Ambiente nocivo à formação de menor. Prisão domiciliar inaplicável. Fundamentação concreta do decreto prisional. Fumus commissi delicti e periculum libertatis demonstrados.
PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS
.”

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a impetrante alega que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, requerendo que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar.

Entretanto, a paciente somente anexou aos autos alguns documentos (procuração, certidão de nascimento do filho menor, relatório de antecedentes, histórico escolar e carteira de trabalho)
.

Assim, observa-se que o impetrante sequer anexou aos autos a decisão objurgada de inidônea, como é cediço, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional,
com rito procedimental célere e sumário
, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de
prova pré-constituída
do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Nesse contexto, calha observar que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.

A propósito, em casos tais, em que o subscritor do remédio heroico é um advogado, não cabe ao Poder Judiciário –
paternalisticamente
– suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

E, mesmo que a impetrante eventualmente alegue que não trouxe aos autos os documentos aptos a demonstrar o aventando constrangimento ilegal porque o feito originário tramita eletronicamente no sistema PJe, friso que tal argumento não é suficiente para justificar a ausência de prova pré-constituída, afinal,
os sistemas PJe de 1º e 2º Grau não são sincronizados
, portanto, este Relator não tem acesso integral e irrestrito aos procedimentos que tramitam em primeira instância; demais disso,
eventuais condições pessoais abonatórias devem ser comprovadas pela parte que as alega
.

Fosse pouco, é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, incluindo este e. Tribunal de Justiça mato-grossense, de modo que, permitir seja suprida pelos magistrados a inexistência de prova pré-constituída nos diversos pedidos de
habeas corpus
que são protocolados diariamente em todas as Câmaras Criminais, para além de violar o princípio da inércia da jurisdição, ainda causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional, o que vai de encontro com a celeridade que o próprio
writ
visa imprimir para a restituição do
status libertatis
do agente porventura submetido a coação ilegal.

Eis a redação do art. 660, §2º, do CPP, inserido no Capítulo X, que trata especificamente ‘Do Habeas Corpus e seu processo’:

“Art. 660.

Efetuadas as diligências, e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

(...)

§2º
. Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento
.”
Destaquei.

Desde a 36ª edição do Jurisprudência em Teses, em 2015, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.”

Nessa mesma toada são os precedentes mais recentes da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA INDEFERIDA LIMINARMENTE
. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA INFERIOR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NÃO DISCUTIDO NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DA CAUSA NÃO JUNTADOS AO MANDAMUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inexiste manifestação sobre o mérito da impetração originária pelo órgão colegiado da Corte Estadual, tendo em vista que não foi interposto o recurso cabível contra a decisão do Desembargador que indeferiu liminarmente o writ lá deduzido. Assim, inexistindo manifestação da Corte Estadual na decisão atacada, fica o Superior Tribunal de Justiça - STJ impedido de manifestar-se sobre ela, vedada a supressão de instância.

2.
O mandamus foi deficientemente instruído, pois não havia sido juntada aos autos a cópia do acórdão ao qual o Desembargador faz referência na decisão que não conheceu da segunda impetração, documento essencial à exata compreensão da controvérsia.

3. Em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Precedentes.

4. Agravo Regimental desprovido”
(AgRg no HC 475.958/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). Grifei.

No entanto, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, nos autos do Inquérito Policial n. 1045218-11.2024.8.11.0002 e auto de prisão em flagrante n. 1043254-80.2024.8.11.002, verifica-se que a temática sustentada pela impetrante foi submetida à análise do Juízo de origem, que indeferiu ante a
quantidade expressiva e variedade das substâncias entorpecentes encontrada no interior da residência da paciente, sendo 134.485 kg (cento e trinta e quatro quilogramas e quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de COCAÍNA e 30.505 kg (trinta quilogramas e quinhentos e cinco gramas) de MACONHA, com fundamento no Enunciado n. 25 do TJMT
.

Ainda, que diante das circunstâncias da apreensão denotam que
a beneficiária, em tese, possui ligação com o CRIME ORGANIZADO
, o que sem sombra de dúvidas, revela uma particularidade dos autos que ultrapassa a normalidade do tipo legal violado, o que também revela a periculosidade da custodiada, demonstrando por mais um motivo, a necessidade da custódia como forma de resguardar a Ordem Pública.

Por fim, consignou a autoridade judicial que a prisão domiciliar
“SE MOSTRA COMPLETAMENTE INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO”
, pois a paciente “
mantinha em depósito em sua residência quantidade exorbitante de entorpecentes, provavelmente relacionada a alguma facção criminosa
, além de demonstrar sua periculosidade social, evidentemente que também revela, pelo menos a princípio, que a necessidade do estreito convívio com seu filho era de somenos importância na vida da requerente, pois o fato de praticar a traficância em sua própria residência, local de moradia de seu filho, inquestionavelmente é um forte indicativo de que o menor foi submetido a ambiente, pessoas e situações completamente nocivas à sua formação intelectual, já que convivia diariamente em um ambiente criminoso, revelando que a presença da genitora, pelo menos neste momento, se mostra mais nociva do que benéfica ao menor
.”

Destaca-se que o juiz singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), além da excessiva quantidade de substância entorpecente localizada na residência da beneficiária.

Além disso, a autoridade indigitada coatora, quando converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mencionou que a paciente, em tese, possui ligação com à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a periculosidade concreta da beneficiária.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(ex vi do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo a quo ressaltou, ao impor a segregação cautelar à paciente, sua imprescindibilidade face à gravidade concreta da conduta imputada, notadamente em vista da expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Com efeito, sabe-se que, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública, quando evidenciadas, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade social do agente.

Cito os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa. Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

“O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”
(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021).

In casu, emerge dos autos que a paciente, embora afirme que não tivesse acesso ao cômodo em que foi localizada as substâncias entorpecentes -
134.485 kg (cento e trinta e quatro quilogramas e quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de COCAÍNA e 30.505 kg (trinta quilogramas e quinhentos e cinco gramas) de MACONHA
– que seria utilizado pelo seu companheiro, e que somente ele teria a chave. As substâncias foram localizadas no interior de sua residência.

Nesse cenário, deve ser observado o entendimento consolidado no âmbito deste eg. Sodalício, nos termos do Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT, conforme o qual
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi delicti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado no caso em apreço.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Sendo assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para
preservar a ordem pública
.

Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE PESSOA MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE NA RESIDÊNCIA. REINC IDÊNCIA ESPECÍFICA. AMBIENTE NOCIVO À CRIANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

2. No caso dos autos,
a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta evidenciada pela reincidência específica da paciente e da considerável quantidade de droga apreendida - 1kg de cocaína - o que, somada às circunstâncias da apreensão - operação em que a paciente era apontada como responsável pelo abastecimento logístico de entorpecentes em várias cidades da região, além da apreensão de anotações relativas ao tráfico, 1kg de substância branca para mistura com a cocaína, 6 mil eppendorffs vazios, instrumentos para mistura e fracionamento das drogas, além de munições de arma de fogo - revela risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia.

3. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. O Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Todavia, a ordem emanada previu três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

5. A Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código Penal - CP positivou o entendimento anteriormente firmado pelo STF, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação. Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

6. No caso,
a paciente está gestante e é genitora de outra criança menor de 12 anos de idade. Contudo, as instâncias ordinárias apontaram que durante a busca domiciliar em que foi apreendido 1kg de cocaína, além de produtos e equipamentos para mistura e fracionamento da droga, também identificou-se caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas misturado com desenhos atribuídos ao filho da paciente, o que, somado à reincidência específica, demonstraria
"o ambiente altamente nocivo a que [a criança] era submetida" (fl. 70)
. Desse modo, constata-se a presença de circunstância excepcional capaz de obstar a substituição da custódia por prisão domiciliar.

7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 923.903/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Compulsando os autos, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta à beneficiária, pois lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir do magistrado de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que a increpada representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade, considerando seu histórico criminal, sendo pessoa voltada para prática criminosa, e, incluindo, em preservar o instrução criminal e a assegurar a futura e possível aplicação da lei penal.

Ademais, frisa-se ainda, que a segregação cautelar tem objetivo de evitar que a paciente, no decorrer da investigação, possa ocasionar algum embaraço, bem como, constranger testemunhas, pois, em tese, é suposto membro de uma facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”, sendo conhecida nacionalmente, representando alto grau de periculosidade, causando temor perante toda a sociedade.

Desse modo, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Noutro giro, a paciente pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal, sob alegação de ser genitora de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, conforme certidões de nascimento constantes nos autos.

O impetrante sustenta que a paciente é genitora de
K. M. da C.
, nascido em 05 de agosto de 2013, de 11 (onze) anos de idade, conforme certidão de nascimento acostada (Id. 262475286).

Alega ser a única responsável pelas infantes.

Verifico que o pedido formulado não merece acolhimento. Explico.

Inicialmente, importante frisar, que a Suprema Corte (STF), ao julgar
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP
, concluiu que a norma processual prevista no artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de criança e deficientes, salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do Código de Processo Penal
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida à luz das eventualidades do caso concreto
.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Por conseguinte, não restam dúvidas de que a
colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Ademais, o posicionamento das Cortes Superiores, tal benefício não é aferido como um salvo-conduto para todas as mães que possuem filhos menores de 12 anos, ou seja, a concessão se enquadra em situações excepcionalíssimas, no qual deverá expor de forma fundamentada.

Além do mais, não se pode descredibilizar que a segregada possui suposto envolvimento em delito grave (tráfico ilegal de drogas) e, ainda, haver indícios de possuir ligação com a organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, sendo considerada uma das maiores facções do território brasileiro, notoriamente conhecida pela “produção industrial de crimes”, representando alta periculosidade e violência exacerbada, o que causa grande temor em toda sociedade.

Além disso, o suposto crime de tráfico era praticado em sua residência, expondo as infantes à convivência em um local de armazenagem de alta quantidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína).

Desse modo, considerando os fortes indícios de que a beneficiária possui ligação com facção criminosa, altamente perigosa, expondo, inclusive seus descendentes à violência por parte das atividades desta “Orcrim”, evidencia-se que a presença da genitora se demonstra totalmente contrária aos interesses de proteção integral aos infantes, conforme assegurar a Carta Magna brasileira de 1988,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Embora o delito supostamente imputado à beneficiária não envolva violência e grave ameaça à pessoa, não restou evidenciada a imprescindibilidade de seus cuidados em relação às infantes.

Vale salientar ainda, que não foram juntados aos autos, nenhum meio probatório válido juridicamente para comprovar que as infantes se encontram desamparadas.

Nesse sentido:

[...] O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios. In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88). [...]
(N.U 1006102-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Os cuidados necessários de uma boa mãe em relação aos filhos menores devem ser no âmbito de transmitir-se valores sociais, morais e éticos, totalmente incompatível com a conduta de uma pessoa que, em tese, pratica crimes graves, de forma reiterada, expondo a vida destes infantes a toda sorte de violência.

Não há que se confundir cuidados necessários com sustento material, ou seja, prover os filhos mediante alimentação, vestuário e proteção de intempéries (abrigo), que pode ser feito por qualquer pessoa ou por instituição pública que, nesta última opção, será mais benéfica à criança, na medida em que esta não será exposta a qualquer situação de risco, quanto permanecer com uma pessoa supostamente envolvida em crimes de organização criminosa, tráfico e crimes contra a vida, nos quais exporá não só a sua própria vida a risco iminente como às pessoas de seu entorno.

Nessa conjuntura, embora a impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada da prática do crime de tráfico de drogas,
com aparente envolvimento da organização criminosa Comando Vermelho, circunstância que já foi considerada, pelo c. Superior Tribunal de Justiça como óbice ao deferimento da benesse pleiteada
(AgRg no HC n. 917.157/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024); não se podendo olvidar, outrossim, que a
apuração dos fatos revelou o armazenamento do entorpecente no interior da residência também habitada pela criança
.

Acerca do tema, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 4. Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos,
não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de drogas, utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar drogas, ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria mãe em um ambiente absolutamente inadequado
”.
(AgRg no HC n. 832.422/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Dessa forma, em atenção às circunstâncias fáticas do caso, estou convencido de que,
em se tratando de drogas armazenadas dentro da casa habitada pela criança
, deve ser observado o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, qual seja, a existência de circunstância excepcionalíssima a autorizar a denegação do benefício da custódia cautelar em domicílio.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Jássica Marques Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025